Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-27.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRODUTO OBJETO DE ARRENDAMENTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal.

Comprovado que a constrição efetivada no processo executivo recaiu em bens de propriedade de terceiro, de rigor a procedência dos embargos opostos pelo terceiro prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000784-27.2018.8.11.0040

APELANTE: SERGIO ROSSET

APELADO: JUVENAL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sergio Rosset
de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Juvenal de Oliveira
, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado a produção de provas.

Alega que o embargante, ora apelado, omitiu a informação de que teria comprado a área objeto de arrendamento em julho de 2017, pelo valor equivalente a 550.000 sacas de soja e assunção de algumas dívidas em nome dos executados pelo valor de R$ 1.000.000,00, conduta que seria incompatível com a condição de arrendatário.

Aduz, assim, que o negócio jurídico inicial de comodato e posterior arrendamento caracteriza simulação negocial para acobertar a verdadeira obrigação de compra e venda.

Sustenta que a finalidade da simulação do arrendamento foi ocultar o crédito de compra e venda dos credores dos executados, proprietários do imóvel.

Realça que o apelado sabia das condições dos devedores/executados, tanto é que agiu em conluio com eles na celebração dos negócios dissimulados quanto nas negociações judiciais com outros credores dos executados, na qualidade de devedor solidário e principal pagador.

Assevera, de outra via, que os documentos apresentados na inicial, tais como o contrato de comodato, contrato de arrendamento e a própria compra e venda, não são oponíveis a ele credor, já que não foram devidamente registrados no Registro de Imóveis.

Pontua ser indevida sua condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença.

Contrarrazões (id. 190673262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução do feito.

Consta que o embargado, ora apelante, postulou pela produção da prova documental e testemunhal para o fim de comprovar que o embargante não ostentava a condição de arrendatário e que o produto apreendido era de propriedade dos executados José Tadeu Lemainski e Neiva Z. Lemainski.

Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa, porque o Julgador levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas ou novos documentos.

Com efeito
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, também:

“Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.” (AgInt no AREsp n. 1.675.648/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.).

Na hipótese, a discussão tem por objeto a posse e propriedade do bem apreendido, de sorte que os documentos colacionados se mostraram suficientes para o deslinde da lide. Nesse sentido, dispõe o art. 355, I, do CPC, in verbis:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
; (...)”.

Logo, não há cerceamento de defesa.
Rejeita-se a preliminar.

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Juvenal de Oliveira em face de Sergio Rosset, com a condenação do embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelo busca assegurar a constrição sobre 9.265,10 sacas de soja de 60 kg, objeto de busca e apreensão deferida nos autos do processo n. 1005407-71.2017.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que o ora apelante, Sergio Rosset move contra José Tadeu Lemainski e Neiva Z. Lemainski.

A hipótese é de Embargos de Terceiro opostos por Juvenal de Oliveira, com o fito de desconstituir o mandado de busca e apreensão de 9.265,10 sacas de soja apreendidos na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com matrículas n. 2241 e 2242, imóvel que embora consta em nome dos executados, foi objeto de contrato de arrendamento pelo embargante com o comodatário da área desde 08/07/2015.

Ao que consta, a área de cultivo dos grãos se encontra em nome dos executados José Tadeu Lemainski e esposa, que cederam a título de comodato a Lucas Tadeu Lemainski e este, por sua vez, firmou o contrato de arrendamento com o embargante.

Por sua via, o embargado apelante, alega a falsidade documental e a simulação do contrato de comodato entre os proprietários dos imóveis e o comodatário, bem assim do arrendamento, que não se encontram registrados em Cartório de Registro de Imóveis, bem como não haver o arrendamento, porque a área teria sido comprada pelo arrendatário, ora embargante em 2017, tudo a fim de frustrar a execução.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar acerca da propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial
.

Pois bem. O Código de Processo Civil preceitua:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor".

Os embargos de terceiro têm, portanto, por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte.

Assim, nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, ou seja, a qualidade de terceiro e ser possuidor do bem apreendido judicialmente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA - POSSE - ÔNUS DA PROVA. Os embargos de terceiros visam a proteger o direito daquele que, sendo proprietário ou possuidor, e não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida. Segundo o art. 674, § 1º, NCPC, podem os embargos ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou apenas possuidor. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito"
(TJMG – Apelação Cível 1.0433.13.006782-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j, aos 28/02/2019, pub. em 15/03/2019).

Assim exposto, verifica-se que o embargante comprovou a condição de proprietário dos grãos apreendidos, não só pelo contrato de arrendamento firmado em 2015, mas, e principalmente, ao comprovar as despesas com a formação da lavoura.

De notar-se que o Contrato de Arrendamento foi firmado em 08/07/2015, com vigência de 03 anos, para exploração agrícola em 778 hectares da área total com 950 hectares, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A corroborar com o arrendamento, chama atenção os recibos de pagamento da renda das safras, bem como as notas fiscais de despesas de compra de insumos para o plantio, cujo endereço indicado é da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

De relevo, ainda, que em ação trabalhista movida em face de José Tadeu Lemainski, há determinação para que o aqui embargante, Juvenal de Oliveira, deposito o valor do contrato de arrendamento em conta judicial.

Por sua vez, não há controvérsia de que os grãos foram apreendidos na Fazenda Nossa Senhora Aparecida quando vigente o contrato de arrendamento.

Realça-se, por importante, que no caso, não se trata de penhora de créditos do devedor decorrentes de arrendamento rural, mas sim, de constrição propriamente do produto de lavoura formada pelo arrendatário, ora embargante.

Registra-se, também, que o fato do contrato de comodato ou de arrendamento não estar registrado, ou ainda, independentemente da condição de arrendatário ou de adquirente do imóvel, não retira do embargante a condição de possuidor e proprietário dos grãos objeto de constrição, já que efetivamente comprovado o seu direito, vale dizer, que promoveu na área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, a formação de lavoura e cultivo de grãos de soja que foram objeto de apreensão.

Logo, comprovado que o produto objeto de apreensão é de propriedade do embargante, correta a desconstituição da constrição.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024